Tribunal: TJDFT
Processo: 0739544-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INCABÍVEL. SENTENCIADA REINCIDENTE. REVISÃO NO CÁLCULO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional para a apenada reincidente é acrescido de 1/3 (um terço), conforme o art. 110 do Código Penal, razão pela qual, entre o trânsito em julgado para acusação e a prisão da agravante, tal prazo não transcorreu.
2. Configura inovação recursal a alegação contida nas razões de agravo, que não foi submetida a exame pelo Juízo de origem.
3. Inviável o pedido de revisão do cálculo das penas, uma vez que não foi devidamente analisado, em sua totalidade, pelo Juízo da Vara de Execuções, o que inviabiliza a apreciação do tema por esta alçada revisora, sob pena de supressão de instância.
4. Recurso conhecido e desprovido.